Tribunal: TJDFT
Processo: 0706165-09.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISÃO ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO II DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. INCIDÊNCIA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO. INVIABILIDADE. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, os depoimentos da vítima em todas as fases foram harmônicos e coerentes entre si e condizentes com o restante do conjunto probatório, produzido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ensejando a condenação do réu pelos delitos de estupro de vulnerável.

2. A Lei no 13.718, de 24 de setembro 2018, que alterou o Título VI do Capítulo I da Parte Geral do Código Penal, que versa sobre os crimes contra a liberdade sexual e tipificou o delito de importunação sexual (artigo 215-A, do Código Penal), não se aplica ao delito de estupro de vulnerável, descrito no Capítulo II, que trata dos crimes sexuais contra vulnerável, em face do princípio da especialidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

3. Não incide a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) se, na espécie, não houve confissão parcial e nem confissão qualificada. In casu, o denunciado admitiu haver praticado conduta de contornos distintos daquela narrada na denúncia, em circunstâncias de tempo também diversas, narrativa que em nada auxilia na formação da convicção de ter sido ele autor do fato descrito na denúncia.

4. Na espécie, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no inciso II do artigo 226 do Código Penal, uma vez que a vítima é “prima de segundo grau” da esposa do acusado (e não sobrinha deste por afinidade, como consignado na sentença), e sua presença na companhia do casal era eventual e baseada em afeto, e não em responsabilidade ou autoridade.

5. Subsiste a circunstância agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e que as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram plenamente esclarecidas.

7. Deve ser mantida a perda do cargo público de Auxiliar de Educação – Merendeiro do apelante, já que a pena privativa de liberdade foi estabelecida acima de 04 (quatro) anos de reclusão e o crime de estupro de vulnerável é incompatível com o exercício de cargo público em razão do qual o agente tenha de lidar com crianças e adolescentes.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo artigo 217-A, caput, do Código Penal (estupro de vulnerável), por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal (continuidade delitiva), e consoante o artigo 5o, inciso III, e o artigo 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), afastar a causa de aumento de pena prevista no inciso II do artigo 226 do Código Penal, reduzindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado; bem como para reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).